Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-02.2021.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009832-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Liminar]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENICÁRIA - INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1.
Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento).

2. De acordo com o §9º do art. 2º, o §5º não se aplica aos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes.

3. Recurso parcialmente provido, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009832-02.2021.811.0041
,
que julgou concedeu em parte a segurança para determinar “
a autoridade coatora aplicar ao impetrante, a título de contribuição previdenciária dos proventos, o art. 2º, IV, da LC nº 202/2004 com a redação dada pela LC nº 524/2014 até o mês de agosto/2021 (provento julho/2021), e, somente a partir dessa data, aplicar a alteração imposta no mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela LC nº 700/2021, bem como declaro o direito do impetrante à restituição do valor indevidamente descontado”
.

Em suas razões recursais, o Município apelante defende que o §21 do art. 40, o qual
previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 90/2020, e que a Emenda Constitucional nº 103/2019, em seu art. 36, inciso II, facultou aos entes a supressão da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da Constituição Federal
.

Aduz que o Estado de Mato Grosso promulgou a emenda à Constituição Estadual nº 90/2020 sobre o tema, e que ainda que
não tenha ocorrido a revogação expressa do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004, a referida norma não mais está em vigor
.

Pondera que
a previsão contida no inciso IV do art. 2º da Lei Complementar 202/2004 em momento algum previu hipótese de isenção, mas meramente regulamentava a hipótese de imunidade regida pelo § 21 do art. 40 da CF, e que foi reconhecido na ADI 3477 (STF) que o legislador não pode conceder isenção não prevista no texto constitucional.

Expõe que caso reconhecida a procedência do pedido, o termo inicial deve ser a data de ajuizamento da ação, porque apenas a partir deste momento é que a autarquia responsável tomou conhecimento da pretensão autoral.

Por fim, postula que a correção monetária deve ser baseada na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI até 30 de abril de 2021, de modo que a partir de 01 de maio de 2021, o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença
.

O apelado ofertou Contrarrazões, combatendo os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 119079662).

O Ministério Público manifestou ao ID 125495152 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, o apelante pretende o provimento recursal para
reconhecer a legalidade do desconto previdenciário sobre a alíquota de 14% (quatorze por cento) dos proventos de aposentadoria, bem como a modificação da correção monetária.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante alega que
o atual sistema de alíquota previdenciária do Estado de Mato Grosso é constitucional, e que embora o
inciso IV, §4º do art. 2º da Lei Complementar 202/2004 não tenha sido expressamente revogado,
a referida norma não mais está em vigor com a promulgação da
emenda à Constituição Estadual nº 90/2020 sobre o tema.

Em consulta à referida Lei, verifico que a Lei Complementar nº 700/2021 alterou dispositivos da Lei Complementar nº 202/2004, como disposto a seguir:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

Logo, de pronto se constata que a Lei Complementar nº 202/2004 foi expressamente alterada para fazer constar a incidência da alíquota de 14% da parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ademais,
a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 24, inciso XII, deixa expresso que cada ente federado possui competência para legislar sobre previdência social.

Trata-se, portanto, de competência concorrente. Veja-se:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre
:

I - (...);

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde;

Extrai-se, portanto, que a CRFB é clara, no sentido de que o Estado tem competência para estabelecer o percentual da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração, proventos e pensão de seus servidores, aposentados e pensionistas.

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 654/2020, alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5
o
, do artigo 2
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo.

É de se notar que a mencionada previsão estadual encontra amparo, justamente, no artigo 149, §1
o
-A, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(...)

§ 1º-A.
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
.

Dessa forma, tenho que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da Apelada, como previsto na legislação estadual impugnada, não se revela ilegal, ou inconstitucional, à luz do vigente ordenamento constitucional, visto que o art. 2º, IV da Lei Complementar 202/2004 foi expressamente alterado.

Todavia, verifica-se que a própria Lei Complementar 202/2004 (art. 2º, IV) foi alterada para que o §5º não seja aplicado aos portadores de doenças incapacitantes, repriso:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

(.
..)

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

Dito isto, no caso concreto o correto é a aplicação do percentual de
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, e não sobre a parcela que supere um salário mínimo, como está sendo aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para que seja aplicada a alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos de aposentadoria ou pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, por ser o apelado portador de doença incapacitante
. Em sede de Reexame Necessário
RETIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022